Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603709-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
22/04/2024
Número: 0603709-72.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 15/12/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO - ELEIÇÕES
2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852712
18/04/2024
17:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.323

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603709-
72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
EMBARGANTE: ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE
D E P U T A D O E S T A D U A L . E R R O
MATERIAL. CONFIGURADO. OMISSÃO.
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A referência equivocada ao resultado do
julgamento na ementa configura erro
material.

2. Sendo enfrentada de forma integral a
matéria embargada, inclusive com
referência expressa e específica aos
precedentes invocados anteriormente e
reiterados na razões dos embargos, não há
que se falar em omissão.

3. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, corrigir o erro
material na ementa.

Num. 43852712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817534377100000042809118
Número do documento: 24041817534377100000042809118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:27:09

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 17/04/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43157132) opostos por Eliezio Donizete Araujo Filho
em face do acórdão nº 62.913, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às
eleições 2022 e determinou o recolhimento de R$ 1.087,13, devidamente corrigidos, ao Tesouro
Nacional.

Alega o embargante que haveria erro material na ementa do acórdão, no qual constou como
resultado "contas desaprovadas com ressalvas", e omissão quanto aos gastos eleitorais omitidos
nas contas parciais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento,
apenas quanto à correção do erro material (id. 43793439).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 11/12/2023 (id. 43783179) e as razões foram protocoladas em 13/12/2023 (id.
43786010).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:
Num. 43852712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817534377100000042809118
Número do documento: 24041817534377100000042809118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:27:09

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro
material e omissão.

a) Erro material

Alega o embargante que haveria erro material no julgado, uma vez que o
julgamento se orientou pela desaprovação, ao passo que na ementa constou "contas
desaprovadas com ressalvas".

Os embargos prosperam, no particular.

Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos
embargos de declaração:

Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a
de menor complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração o erro material.
Anteriormente, embora não constando expressamente nas hipóteses de
cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os embargos de
declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material
deve-se entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do
restante da decisão embargada, seja do relatório, seja da fundamentação,
seja da conclusão. Por erro material, também, pode-se entender a retificação
de cálculos quando diga respeito a operações aritméticas. Enfim, erro
material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica patenteado
o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019,
p. 318, não destacado no original]

No caso concreto e especificamente quanto ao alegado erro material, constou
do acórdão embargado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
(...)
DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES.
8. Contas desaprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e encaminhamento de
informações ao Ministério Público Eleitoral.
Num. 43852712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817534377100000042809118
Número do documento: 24041817534377100000042809118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:27:09

(...)
VOTO
(...)
Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Eliezio
Donizete Araujo Filho relativas às eleições 2022.
[destaques constantes do original]

Da mesma forma, na certidão de julgamento (id. 43781097) constou:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, e
determinou o recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, nos termos do voto
do Relator.
[não destacado no original]

Exsurge cristalino da comparação entre a certidão de julgamento e o
dispositivo do voto do relator com o contido na subementa nº 8 que há discrepância, a
qual configura erro material e que se passa a corrigir nos seguintes termos:

Na subementa nº 8, onde se lê "contas desaprovadas com ressalvas", leia-se
"contas desaprovadas", mantido todo o restante da frase intacto.

ACOLHO, nesses termos.

b) Omissão

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, no qual não teria sido
apreciado o entendimento adotado em outro julgado, referindo-se aos autos de PCE
0603711-42.2022.6.16.0000, em específico quanto ao contido na sua subementa nº 6,
segundo a qual "A identificação de gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial
da entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época, configura
irregularidade grave, mas pode ser superado mediante a aposição de ressalvas quando
seu impacto percentual é diminuto no contexto das contas".

Argumenta que a existência de gastos omitidos nas parciais mas lançados
nas contas finais configura irregularidade de natureza formal independentemente de
percentual atingido, invocando julgado do TRE-PA (PC 060146739).

Refere ainda outro julgado deste Regional, relativo às eleições 2016 e relativo
aos autos de REl nº 260-53.2016.6.16.0199, no qual se entendeu que a omissão de gasto
que impacta 6,87% "do total despendido na campanha é considerado de pequena monta,
(...) autorizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade".

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular, e por mais
de uma razão.

Primeiro, porque não houve omissão quanto à matéria tratada, no caso
omissões nas contas parciais e aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, assim enfrentada no acórdão embargado:

Num. 43852712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817534377100000042809118
Número do documento: 24041817534377100000042809118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:27:09

a) Item 10 do parecer conclusivo - omissão de gastos nas contas parciais
Constou do parecer conclusivo:
(...)
Intimado, o prestador alegou que os lançamentos somente foram efetuados
"quando toda a documentação chegou devidamente assinada ao contador
responsável" e que as falhas teria "diminuto percentual no contexto das
contas", argumentando que o seu lançamento nas contas finais seria
suficiente para viabilizar a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral,
invocando precedentes deste Regional e do TRE-PA.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da
prestação de contas parcial de modo a não corresponder à real
movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação
de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado
preocupação com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à
transparência que acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas
informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência
no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto
às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha
(relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que
"com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas
parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as
informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020,
ficou consignado que:
(...)
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos
julgamentos das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte
Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios
financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com
inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
Num. 43852712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817534377100000042809118
Número do documento: 24041817534377100000042809118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:27:09

final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à
correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores"
(TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).
No mesmo sentido:
(...)
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e
despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve ser
analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.
Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito.
No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 27.669,18 e
que correspondem a 72,93% dos gastos totais contratados.
Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao
pleito, impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das
despesas de sua campanha, o que viola o dever de transparência.
Justamente por esse motivo é que a argumentação expendida na
manifestação da parte não se sustenta; não se trata apenas de viabilizar que
a Justiça Eleitoral confira a regularidade das despesas, mas sim de se
garantir o direito material dos eleitores de ter acesso a essas informações
antes do pleito.
Anota-se, ainda, que os precedentes invocados não se aplicam ao caso
dos autos, seja por tratarem de situação distinta (percentual
insignificante - 2% - TRE-PR, PCE 060371142) ou por serem relativos a
eleições anteriores à evolução jurisprudencial do TSE quanto à matéria
(2018 - TRE-PA, PC 060146739; 2016 - TRE-PR - RE 26053).
Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura
irregularidade, impondo dificuldades à fiscalização das contas, e,
quando atinge percentual significativo das contas, possui aptidão para
conduzir, por si só, à desaprovação.
(...)
Por peculiaridades específicas observadas nos tópicos "a" (percentual
muito significativo) e "b" (configuração de má-fé), as irregularidades
correspondentes são suficientes, por si sós, para conduzir à
desaprovação das contas.
Somam-se a elas as irregularidades descritas nos tópicos "c" (omissão de
despesas e receitas) e "d" (extrapolação de limite de gastos com
alimentação), as quais acarretam determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional no importe de R$ 1.087,13, devidamente corrigido.
[não destacado no original]
Num. 43852712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817534377100000042809118
Número do documento: 24041817534377100000042809118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:27:09

Segundo, porque os mesmos precedentes invocados nos embargos de
declaração já haviam sido referidos pela parte em manifestação anterior, sendo
especificamente referidos e enfrentados na decisão embargada, sendo manifesta a
inexistência de omissão quanto ao ponto.

Terceiro, porque tendo sido a matéria enfrentada de forma integral, com a
indicação da evolução do entendimento jurisprudencial e de vários precedentes, sequer
haveria necessidade de fazer referência aos precedentes invocados pela parte.

Portanto, o que se tem no particular é a mera rediscussão de matéria já
enfrentada, pretensão que não se coaduna com o reduzido escopo da via processual
eleita e que revela nítido intuito protelatório, o qual se deixa de punir dado o acolhimento
do primeiro tópico. REJEITO.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, sanando erro material, corrigir a subementa nº 8, sem efeitos
modificativos, na forma da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603709-72.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO DEPUTADO
ESTADUAL, ELIEZIO DONIZETE ARAUJO FILHO - Advogados dos EMBARGANTES:
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817534377100000042809118
Número do documento: 24041817534377100000042809118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:27:09

Num. 43852712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817534377100000042809118
Número do documento: 24041817534377100000042809118
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:27:09